Tribunal: TJPA
Processo: 0006742-16.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006742-16.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção da absolvição se impõe em consonância ao princípio do
in dubio pro reo,
diante da ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito, ante a fragilidade do conjunto probatório, não sendo este suficientemente seguro para embasar uma condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, como incurso no delito tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Narra a denúncia, que no dia 25/03/2013 a polícia militar recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo em uma casa localizada no Conjunto City Parque, em Ananindeua. Durante as diligências, conseguiram prender três integrantes da quadrilha que estavam reunidos no local onde seria realizada a repartição dos objetos roubados.

Consta que os suspeitos relataram a participação ativa de mais um integrante do grupo, identificado como Alexandre Figueiredo Carvalho Santos. Diante de trais informações, houve a interceptação telefônica do apelado, meio pelo qual tomou-se conhecimento de que o acusado iria se encontrar com uma terceira pessoa próximo ao shopping Castanheira, onde fizeram campana e abordaram o acusado.

A denúncia relata que o apelado apresentou carteira de identidade falsa, negando se chamar de Alexandre, o que deixou os policiais militares desconfiados, tendo estes diligenciados à residência do acusado, onde encontraram uma quantia em dinheiro, uma arma de fogo tipo pistola calibre .40, marca Taurus, dois carregadores, objetos de procedência duvidosa e drogas ilícitas.

Transcorrida a instrução processual, o Juiz monocrático julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, por não haver prova da existência do fato.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
,
o Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do artigo 16 da Lei 10.826/03.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante arguiu em suas razões recursais, que a sentença absolutória deve ser reformada, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Para saber se procedem os argumentos do apelante, no seu pleito de condenação, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

O MM. Magistrado cautelosamente justificou a absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/03, na qual afirmou que deve ser observado que a situação de flagrante que autoriza a entrada no domicílio alheio sem mandado judicial ou autorização é aquela situação visível de flagrante, o que não ocorreu no presente caso:

“(...) Deve ser aduzido que a ausência de laudo do exame de corpo de delito, aliada à versão do réu de que fora espancado para confessar os crimes que lhe foram imputados e para permitir a entrada dos policiais, macula a autorização supostamente concedida pelo réu. Pois bem, entendo que a operação policial deveria ter sido precedida, no presente caso, de outras medidas de investigação policial, autorizadas ou não pelo juiz, e, especificamente, deveria ter sido precedida da expedição de mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz de direito. Não tendo sido observado este prudente procedimento, tornou-se ilegal a operação efetivada pelos policiais. Considerando-se ilegal a operação, as provas dela decorrentes, inclusive a prova decorrente da apreensão da arma de fogo, se tornou ilícita (...) (trechos retirados da sentença absolutória).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou demostrada a situação de flagrante delito apta a excepcionar a proteção conferida pelo artigo 5°, XI, da CF, haja vista que o flagrante realizado na residência do apelado foi feito sem qualquer mandado judicial, havendo indícios de que o acusado tenha sido agredido pelos agentes públicos para que o levasse até sua casa, o que viciaria qualquer autorização concedida pelo apelado.

Nesse sentido, a manutenção da absolvição se impõe, em consonância ao princípio do
in dubio pro reo,
diante da ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito, ante a fragilidade do conjunto probatório, não sendo este suficientemente seguro para embasar uma condenação, motivo pelo qual entendo que a sentença absolutória recorrida merece ser mantida.

Diante do exposto, acompanho o pronunciamento da Procuradoria de Justiça para
conhecer o recurso e

negar-lhe provimento,
mantendo, integralmente, a sentença absolutória do juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 25/10/2022